Tribunal: TJSP
Processo: 1004210-88.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de contrato c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado com descontos em cartão de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário.

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de contrato c.c. indenização por danos morais. Empréstimo consignado com descontos em cartão de crédito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor, de rigor. Saque consignado. Legalidade. Inteligência do art. 16 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28, com a redação dada pela com a redação dada pela Instrução Normativa no 92/PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Juros do cartão. Previsão expressa em contrato, que se mostra discrepante da máxima permitida pela legislação. Desbloqueio e utilização de cartão. Irrelevância. Previsão contratual de que saques poderiam ser feitos nesta modalidade, havendo comprovante da realização da transferência de numerário ao autor. Impossibilidade de cobrança de encargos outros que não os juros dentro da legislação pertinente e IOF. Alteração do valor consignado, que se guia pela margem disponível no período. Flutuação possível. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição simples do indébito, havendo pagamento superior ao necessário à quitação do capital emprestado. Inexistência de má-fé da instituição financeira no caso concreto. Sucumbência preponderante do autor, com o que fica mantido com os encargos de sucumbência e verba honorária fixados na r. sentença. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004210-88.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LUIZ GOMES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1004210-88.2019.8.26.0462
Comarca: 1a Vara Cível Poá
Apelante: Luiz Gomes de Oliveira
Apelada: Banco BMG S/A
Voto no 18.538
Apelação Cível. Ação anulatória de contrato c.c.
indenização por danos morais. Empréstimo consignado
com descontos em cartão de crédito. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Cartão de crédito.
Reserva
de
margem
consignável
(RMC).
Adesão
inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito prevendo
a possibilidade da retenção de valores diretamente do
benefício previdenciário. Aplicação do CDC. Interpretação
mais favorável ao consumidor, de rigor. Saque consignado.
Legalidade. Inteligência do art. 16 da Instrução Normativa
do INSS/PRES no 28, com a redação dada pela com a
redação dada pela Instrução Normativa no 92/PRES/INSS,
de 28 de dezembro de 2017. Descontos devidos. Cobrança
a título de Margem de Reserva Consignável (RMC)
devidamente autorizada. Cláusula válida. Juros do cartão.
Previsão expressa em contrato, que se mostra discrepante
da máxima permitida pela legislação. Desbloqueio e
utilização de cartão. Irrelevância. Previsão contratual de
que saques poderiam ser feitos nesta modalidade, havendo
comprovante da realização da transferência de numerário
ao autor. Impossibilidade de cobrança de encargos outros
que não os juros dentro da legislação pertinente e IOF.
Alteração do valor consignado, que se guia pela margem
disponível no período. Flutuação possível. Dano moral.
Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição simples do
indébito, havendo pagamento superior ao necessário à
quitação do capital emprestado. Inexistência de má-fé da
instituição financeira no caso concreto. Sucumbência
preponderante do autor, com o que fica mantido com os
encargos de sucumbência e verba honorária fixados na r.
sentença. Recurso parcialmente provido, nos termos da
fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 170/172, que, em ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável c.c. restituição de valores e danos morais,
ajuizada por Luiz Gomes de Oliveira em face de Banco BMG
S/A, julgou improcedentes os pedidos com a condenação do
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, observados os termos do art. 98, §3o, do CPC.
O
autor,
inconformado,
apela
(fls.
175/196).
Alega, em síntese, que o contrato
apresentado (fls. 139/142 e datado de 29/06/2016) é distinto do
discutido na lide, o que se verifica, também, a partir da análise
das faturas (fls. 58/137) e do TED de fl. 57, porque são datados
de 2016. Não haveria, portanto, prova da contratação
questionada, com data de 04/02/2017 e de número 12303959.
Assevera, no mais, que jamais negou a
existência de negócio jurídico firmado com a ré, mas, sim,
sustentou a ocorrência de conduta ilegal e fraudulenta, pois
acreditava ter realizado empréstimo consignado, quando, em
verdade, lhe foi imposto um contrato via cartão de crédito com
reserva de margem consignável, com incidência de encargos
rotativos abusivos e indevidos nas parcelas de empréstimo.
Houve, entende, violação aos princípios da informação, boa-fé
objetiva e da transparência, pois ninguém contrataria sabendo
que as parcelas apenas quitam os encargos de financiamento e
impostos.
Afirma que a ilegalidade só vem à tona

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando o consumidor, após meses de pagamento, percebe que
o empréstimo não tem prazo determinado, até porque, não
houve qualquer saque via cartão, mas obtenção de recursos via
operação
de
transferência
bancária.
Ou
seja,
houve
descaracterização da contratação, inclusive sem respeito às
regras mínimas estabelecidas no CDC, especialmente quanto à
taxa de juros e o custo efetivo total.
Ressalta que a matéria objeto da lide já foi
alvo de ações civis públicas movidas pelas Defensorias Públicas
do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e do Maranhão,
inclusive com reconhecimento da prática abusiva das instituições
financeiras. E tal entendimento vem prevalecendo na jurisprudência.
Entende ter havido, nos termos do art. 6o,
VI e art. 14 do CDC, dano moral indenizável, pois a instituição
financeira fez uso de situação de necessidade financeira da
parte para a formalização de empréstimo bancário com juros
muito
superiores
aos
praticados
pelo
mercado,
com
comprometimento significativo da renda do consumidor.
Requer seja o recurso conhecido e, no
mais, provido para julgar procedentes os pedidos deduzidos na
inicial.
O recurso é tempestivo.
O apelante é beneficiário da gratuidade da
justiça.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 200/209).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação anulatória
de contrato o c.c. indenização por danos morais, na qual o autor
narra que contratou com a ré um empréstimo com desconto
automático em seu benefício previdenciário, mas a ré, imbuída
de má-fé e ao arrepio da lei, impôs-lhe a chamada reserva de
margem consignada, com a imposição de um cartão de crédito,
este, nunca utilizado pela parte.
Afirmou, ainda, que o contrato firmado
não é claro e viola o princípio da transparência e da boa-fé
contratual.
Sustentou que jamais teve a intenção de
realizar contratação nessa modalidade, pois os descontos
mensais abatem apenas os juros e encargos, fazendo com que
os referidos descontos sejam por prazo indeterminado, tornando
a prática ilegal e a dívida impagável, o que ensejaria a repetição
do indébito dos valores indevidamente cobrados e a condenação
da ré ao pagamento de danos morais.
A ré, em defesa, sustentou a legalidade
da contratação das operações, juntando aos autos o contrato
firmado entre as partes (fls. 139/142), as faturas (fls. 58/138) e a
disponibilização dos recursos (fl. 57)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos e merece reparos, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, deve-se deixar claro
que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto
à existência do contrato ou mesmo quanto à interpretação dada
às cláusulas contratuais, esta será sanada de forma mais
favorável ao consumidor.
No presente caso, a documentação
juntada pela requerida demonstra que, em 29/06/2016, houve
adesão do autor ao contrato de cartão de crédito consignado (fls.
139/142), sendo que a análise desse termo de adesão não deixa
qualquer dúvida de que houve efetiva adesão a contrato de
cartão de crédito na modalidade conveniada ao INSS, e, no bojo
da avença firmada, é possível observar que houve informação
expressa acerca do tipo de contratação realizada (Cartão de
Crédito Consignado) e, da Proposta de Contratação de Saque
Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido
pelo BMG (fl. 139), constam as taxas de juros mensais máximas
aplicáveis (3,36% a.m. e 3,99% a.m. de CET).
Observa-se, ademais, do histórico de
empréstimos juntados pelo próprio autor (fls. 31/33), que o
número de contrato 12303959 diz respeito ao registro da RMC
no INSS.
Com
efeito,
foi
somente
com
a
desativação do contrato ilegível 222798, incluído no INSS em
30/06/2016, no dia 04/02/17, que foi possível a inclusão do novo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E
basta
análise
dos
limites
das
respectivas inscrições, para se inferir que sempre que há
alteração do limite do cartão (de R$2.659,38, com margem de
reserva de R$66,48 e passou para R$1.662,00, com margem de
reserva de R$74,80), há uma nova anotação de número de
contrato na RMC.
O histórico de fls. 32/33, por fim,
demonstra a evolução do saldo devedor, desde o primeiro
empréstimo RMC (25/07/2016, no valor de R$1.639,93 último
registro de fl. 33) até a data de obtenção do histórico (fl. 32). Não
há dúvida, portanto, de que o empréstimo de fl. 57 está atrelado
ao contrato de fls. 139/142.
Do termo de adesão também consta que a
utilização do cartão para a realização de determinadas
transações, bem como a opção de contratação de empréstimo,
financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão
acarretará na cobrança de encargos e tarifas, além de haver a
possibilidade de majoração e/ou minoração do valor averbado,
na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou
diminuições em sua margem consignável.
Feitas estas considerações, eventuais
nulidades ou descumprimentos do quanto acordado serão
interpretados após análise da legislação que rege a matéria.
No caso de empréstimo aos beneficiários
do sistema previdenciário, realizado pelas instituições financeiras
credenciadas pelo INSS com desconto diretamente no benefício,
a Instrução Normativa no 28 do INSS, com a redação dada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Instrução Normativa no 80 PRES/INSS, de 14 de agosto de 2015,
estabelece que o teto máximo de juros para este tipo de
operação, não pode ser superior a 3% ao mês (art. 16, III); e
veda a cobrança da TAC e quaisquer outras taxas
administrativas, exceto a prevista no inciso II do art. 15
(cobrança de taxa de emissão do cartão até o valor de R$15,00,
parcelada em até três vezes) e §1o(contratação de seguro perda
e roubo com cobrança anual de até R$3,90) do art. 16 (art. 16,
IV).
No
caso
do
autor,
houve
violação
contratual com a previsão de taxa de juros de 3,36% a.m. (3,99%
CET) em detrimento dos 3% a.m. legalmente previstos e anuais
de 49,9% (60,89% a.a. CET).
Outrossim, a mencionada taxa prevista no
inciso II do artigo 15 não está prevista à fl. 139, e o seguro contra
roubo, perda ou extravio, previsto no § 1o do art. 16, com prêmio
anual de R$ 3,90 (também previsto à fl. 139), não há nos autos.
Ademais, com a juntada da adesão com a proposta do seguro
prestamista, posteriormente cobrado, este motivo foi pelo qual
este último onerou o consumidor, nos termos do artigo 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor.
E mais. Muito embora a sentença não
tenha abordado o descumprimento do disposto no art. 21 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28, o fato é que a questão
pode ser analisada neste momento processual, uma vez que as
normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem
pública e interesse social, além de não excluírem direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previstos em regulamentos expedidos pelas autoridades
administrativas competentes (artigos 1o e 7o, caput, da Lei no
8.078/1990).
Neste
ponto
específico,
forçoso
o
entendimento de que a ré, efetivamente, descumpriu alguns
pontos do disposto no art. 21 da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28, que é claro ao dispor sobre a ciência prévia
do beneficiário, no mínimo, de algumas informações, dentre elas,
o início e o fim do contrato, sobre o número de prestações e o
valor total a pagar pelo empréstimo, em caso de pagamento
mínimo consignado.
Tal fato, no entanto, não tem o condão de
anular o negócio ou mesmo de eximir o autor de pagar o que
contratou.
O que existe é a necessidade de
readequação, com interpretação mais favorável a ele, pois o
reconhecimento da nulidade da falta de informação sobre o
quanto seria pago e qual o tempo de duração do contrato não
traria resultado prático algum. É preciso, portanto, estabelecer
tais critérios em juízo.
Ademais, há informação precisa dentro do
contrato de que saques poderiam ser feitos nesta modalidade
(item 10.1 de fl. 140), ou seja, o desbloqueio ou uso do cartão
em
outras
oportunidades
era
desnecessário,
havendo
comprovante da realização da transferência de numerário ao
autor (fl. 57).
Não bastasse o exposto, há nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstração, inclusive, de que o cartão foi utilizado na
modalidade crédito (fl. 63 Casa de Carnes, Drogalis Arujá, fl.
65
Sonda Supermercados, fl.67
Sonda Sup. E Casa de
Carnes, entre outros).
O fato de a instituição ter colacionado as
faturas em juízo (fls. 58/138), ademais, não afasta a
interpretação mais benéfica ao autor, no sentido de que jamais
houve autorização para cobrança de tarifa de emissão de cartão,
pois ainda que legalmente autorizada, não foi expressamente
contratada entre as partes.
Assim sendo, restou autorizada somente
a cobrança de IOF e de seguro perda e roubo, não autorizadas
outras rubricas, como seguro prestamista (fl. 135) e saques
complementares, por ausência de juntada aos autos do TED no
valor de R$235,00 (fl.118), R$113,86 (fl.77).
Em suma, a consequência jurídica que se
extrai do fato é a de que o autor não foi informado sobre os
encargos e taxas incidentes na contratação, que não os juros e o
seguro perda e roubo, além do seguro previsto no § 1o do art. 16
da Instrução Normativa no 28 do INSS, este porém, não lançado
nas faturas de fls. 118/138. E, portanto, cobrança alguma está
sujeita que não sejam as de referida rubrica de juros, IOF e o
mencionado seguro contra roubo, perda ou extravio, ficando
desconsideradas outras, com amortização destes valores
excedentes do saldo devedor existente, a serem devolvidos com
correção monetária dos descontos e juros de mora da citação.
Por corolário, de rigor a readequação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrato para reconhecer ao autor o direito de pagar, pelo
empréstimo realizado (fl. 57), único demonstrado nos autos,
dentro da margem consignável de 5% da RMC, dividido em
prestações mensais consignadas em benefício previdenciário,
com incidência de juros à taxa máxima mensal de 3%, pelo
período suficiente à quitação do capital emprestado, restando
autorizada somente a cobrança de IOF, porquanto decorrente de
lei, e o seguro contra roubo, perda ou extravio.
Em outras palavras, a cobrança a título de
RMC (Reserva de Margem Consignável), no importe de 5%, é
perfeitamente válida, assim como plenamente válidos os
descontos realizados em folha que não excederam este valor,
não se havendo de falar em comprometimento significativo de
renda, pois os descontos jamais superaram os 5% e sequer
houve o pagamento do principal acrescido dos juros legalmente
autorizados.
Diante disso, existindo fundamento fático
e legal a conferir validade jurídica à cobrança realizada pela ré,
através da Reserva de Margem Consignável, merece reforma a
sentença no tocante aos encargos fora dos estipulados e
autorizados, ficando mantidas as demais cláusulas contratuais.
Eventual
repetição
de
indébito
(necessariamente, absorvido no ajuste de prestações futuras do
saldo devido), deve ser feita de forma simples, por inexistência
de má-fé da ré, que se pautou pela cobrança segundo
interpretação possível de cláusulas contratuais.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário.
Ação
revisional.
Repetição
do
indébito
em
dobro.
Impossibilidade. A autorização da repetição em dobro do indébito
pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do
credor”. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, j. 03/04/2014).
Não há que se falar, por fim, na
condenação da ré ao pagamento de danos morais.
Os aborrecimentos sofridos pelo autor
com a interpretação de cláusulas contratuais não são suficientes
para atingir atributos de sua personalidade ou caracteres de seu
psiquismo
a
ensejar
uma
indenização
extrapatrimonial,
inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em
que o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde
não se faz necessária a apresentação de provas que
demonstrem a ofensa moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma
dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado. Na advertência da doutrina e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas,
não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4.
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 52-53).
Não é demais ressaltar que a contratação
do empréstimo, com base no uso da margem consignável de
operação atrelada a cartão de crédito, foi mantida aqui. O que
houve foi afastamento de encargos outros que não o IOF e a
tarifa de emissão do cartão e o seguro contra roubo, perda ou
extravio. Houve, ainda, expurgo, por falta de demonstração da
transferência, dos saques complementares.
Assim,
fica
acolhida
parcialmente
a
pretensão recursal para declarar inexigível parte dos encargos
incidentes, com eventual ressarcimento de cobrança das
parcelas que excederem o valor emprestado atualizado, de
forma simples, caso superado o valor total devido pela avença
ou autorizado o expurgo dos valores indevidamente cobrados,
nos respectivos meses, o que gera reflexos na evolução do saldo
devedor.
Ainda preponderante a sucumbência do
autor, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, ele se
mantém, na forma da r. sentença, com os encargos de custas e
verba honorária, anotada a condição de beneficiário da
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parcial provimento ao recurso, nos termos constantes da
fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator